Tribunal: TJES
Processo: 5000377-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000377-43.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELIO FERREIRA COSTA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONSTATADO O VÍCIO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
2.
De fato, o acórdão não se manifestou expressamente acerca do Tema n. 973 do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
A
sanação da referida omissão atrai a necessidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, na medida em que a Súmula 345 citada no precedente qualificado vincula este órgão julgador.
4.
Embargos
acolhidos com atribuição de efeitos modificativos
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000377-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO FERREIRA COSTA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NELIO FERREIRA COSTA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por Ezus Renato Silva Cardoso contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 4380941), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas (ID n. 4541902), o embargante sustentou, em resumo, que o acórdão padece de vício de omissão na medida em que não se manifestou acerca do Tema n. 973 do Superior Tribunal de Justiça.

Após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas,
constatei
a existência do vício apontado pelo embargante. Explico.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente acerca do Tema n. 973 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese:

O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

Conforme se verifica, a sanação da referida omissão atrai a necessidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, na medida em que a Súmula 345 citada no precedente qualificado vincula este órgão julgador.

O STJ
observou,
no julgamento do
REsp n. 1.648.238/RS, tomado como paradigma principal, que o art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 foi replicado pelo art. 85, § 7º, Código de Processo Civil.

Por isso, não se fala em superação da súmula 345, que possui o seguinte teor:

São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

Peço vênia para citar trecho do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.648.238/RS:

6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.
(REsp n. 1.648.498/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/6/2018, DJe de 27/6/2018.)

Cumpre registrar ainda que o Estado do Espírito Santo, em petição juntada ao ID n. 4746955, chama o feito à ordem em razão de alegado fracionamento inconstitucional de precatório.

Todavia, conforme bem asseverado no acórdão embargado, não só é constitucional o fracionamento do precatório para pagamento de honorários advocatícios, como sua constitucionalidade decorre da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, cujo exemplo foi citado no
decisum
recorrido.

Peço vênia para transcrever a seguir o trecho do acórdão a qual me refiro:

[...] Em relação ao fracionamento do valor da execução em face do Estado, deve-se observar o precedente do STF em que foi admitida essa possibilidade (RE 564132/RS) pontuando-se que não configura ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. [...]

Por fim,
tenho que a
petição de ID n. 4745098 deve ser analisada pelo juízo de origem
na fase de
cumprimento de sentença,
pois
este órgão julgador
encerra
sua jurisdição com o julgamento do presente recurso de embargos de declaração,
cujas matérias são vinculadas.

Do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos e, considerando que a eliminação da omissão verificada resultou na menção de súmula vinculante não superada,
ATRIBUO
ao recurso os excepcionais efeitos modificativos somente para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante (ID n. 4100280) e
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação imposta n
a fase de conhecimento,
seguindo os demais patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.